Tribunal: TJMT
Processo: 0001141-09.2016.8.11.0003
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
REGINALDO ALVES DA FONSECA E OUTRA(s)

Número do Protocolo: 135192/2017
Data de Julgamento: 1º-07-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS DE TERCEIRO - CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA FIRMADO ANTES DA PENHORA - AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO – VALIDADE - PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE POSSE DO TERCEIRO DE BOA-FÉ. – CONSTRIÇÃO DO BEM – DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA – LEGALIDADE – APELO DESPROVIDO.
A celebração do compromisso de compra e venda, ainda que não tenha sido levado à registro no Cartório de Registro de Imóveis, constitui meio hábil a impossibilitar a constrição do bem imóvel, discutido em execução fiscal, e impede a caracterização de fraude à execução.
Na esteira do entendimento consolidado na Corte Superior, é desnecessária a transcrição no registro imobiliário de imóvel para preservação do direito de terceiro adquirente de boa-fé, afigurando-se possível para comprovar a validade do negócio jurídico o contrato de compra e venda, ex vi da Súmula 84/STJ.
Apelo desprovido.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
REGINALDO ALVES DA FONSECA E OUTRA(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos dos Embargos de Terceiros n. 1141-09.2016.8.11.003, opostos por REGINALDO ALVES DA FONSECA e MARA GLEICE RIBEIRO DA FONSECA, que julgou procedente o pedido formulado nos embargos para desconstituir a penhora lavrada sobre o imóvel residencial situado na Rua Floriano Peixoto, lote 04, quadra 48, sob registro n. 10312, levado a efeito nos autos da Execução Fiscal n. 538/99.
Nas razões recursais, a fls. 58/62, o apelante sustenta a imprescindibilidade do registro para aquisição do bem imóvel, e que a promessa de compra e venda, por si só não outorga a titularidade do imóvel, ficando evidente a má-fé dos embargantes, notadamente porque a suposta compra se deu em 20.04.00, e o registro do bem em 27.01..16, mais de 16 anos depois.
Alega a ocorrência de fraude à execução porque o bem foi alienado existente debito para com a Fazenda Pública por credito tributário regularmente constituído.
Ao arremate, defende a ocorrência da prescrição.
A apelada não apresentou contrarrazões, como certificado a fl. 69.
Dispensada a intervenção da d. Procuradoria-Geral de Justiça na forma da Súmula 189 do STJ.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de embargos de terceiro opostos nos autos da Ação de Execução Fiscal (Cód. 10210), objetivando o cancelamento da penhora lavrada sobre o imóvel de matrícula n. 10.312 – R3, do 1 Serviço Notarial e Registral de Rondonópolis, sob o fundamento de que o bem havia sido adquirido por terceiros mediante contrato particular de promessa de compra e venda celebrado anteriormente a contrição judicial no executivo fiscal.
O juízo a quo acolheu a pretensão inicial e desconstitui a penhora lançada sobre o bem imóvel.
Inconformado, recorre o Estado de Mato Grosso. Inicialmente, advogam a prescrição dos embargos de terceiro, e, no mérito, sustentam a imprescindibilidade do registro do titulo translativo, para aquisição do bem imóvel.
Quanto a prejudicial de mérito, ao que consta dos autos, os apelados tomaram conhecimento da lavratura da penhora no ato de transferência do bem perante o Tabelionato de Registro, que se deu em 27.01.16, a partir de quando, em 03.02.16, opuseram os presentes embargos objetivando desconstituir a constrição lançada sobre o imóvel, não havendo que se falar em prescrição.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Isto porque, diversamente do que advoga o Estado recorrente, pacífico o entendimento no segundo o qual é válido o contrato de compra e venda, sem a transcrição no registro imobiliário, para preservar o direito de posse do terceiro de boa-fé.
Assim, basta que possua (posse) ou tenha (propriedade) bem atingido por penhora. Tal direito é também garantido àqueles cuja posse seja proveniente de contrato de promessa de compra e venda, embora sem registro, conforme a dicção da Súmula nº 84 do Superior Tribunal de Justiça, que assim prescreve:
É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.
Vejamos:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA SOBRE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 84/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a promessa de doação de imóvel a filho, decorrente de acordo judicial celebrado por ocasião de divórcio, é válida e possui eficácia de escritura pública. O que afasta, portanto, a configuração de fraude contra credores em razão da falta de registro da sentença homologatória da futura doação, realizada antes do ajuizamento da execução.
2. A questão controvertida foi decidida nos estritos limites do quadro fático delineado pelo acórdão recorrido, sendo prescindível o reexame de provas.
3. Para que haja o prequestionamento é necessário que as instâncias ordinárias examinem a questão controvertida, não sendo imperiosa a menção expressa do artigo debatido.
4. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1580631/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 26/05/2020)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. BEM DETERMINADO. NULIDADE. AUSÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. EFICÁCIA CONDICIONADA QUE NÃO IMPEDE A TRANSMISSÃO DA POSSE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Embargos de terceiro opostos por adquirente de direitos hereditários sobre imóvel pertencente a espólio, cedidos a terceiros antes de ultimada a partilha com a anuência daquelas que se apresentavam como únicas herdeiras, a despeito do reconhecimento de outros dois sucessores por sentença proferida em ação de investigação de paternidade cumulada com petição de herança.
3. O juízo de procedência dos embargos de terceiro está condicionado à comprovação da posse ou do domínio sobre o imóvel objeto de penhora.
5. A cessão de direitos hereditários sobre bem singular, desde que celebrada por escritura pública e não envolva o direito de incapazes, não é negócio jurídico nulo, tampouco inválido, ficando apenas a sua eficácia condicionada a evento futuro e incerto, consubstanciado na efetiva atribuição do bem ao herdeiro cedente por ocasião da partilha.
6. Se o negócio não é nulo, mas tem apenas a sua eficácia suspensa, a cessão de direitos hereditários sobre bem singular viabiliza a transmissão da posse, que pode ser objeto de tutela específica na via dos embargos de terceiro.
7. Admite-se a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, mesmo que desprovido do registro, entendimento que também deve ser aplicado na hipótese em que a posse é defendida com base em instrumento público de cessão de direitos hereditários. Súmula nº 84/STJ.
8. Peculiaridades da causa que recomendam a manutenção da posse do imóvel em favor da embargante/cessionária.
9. Recurso especial não provido. (REsp 1809548/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)

No caso em pauta, os apelados comprovaram através dos documentos de fls. 23/24, que adquiriram o imóvel penhorado no executivo fiscal mediante instrumento particular de compra e venda efetivado em 20.04.00, antes da realização da penhora sobre o bem, que se deu em 05.12.00, cuja posse lhes pertencia quando do ajuizamento dos embargos.
Logo, ao que se afigura, o negócio jurídico, que se caracteriza como início de alienação, ocorreu oito meses antes da penhora, presumindo-se realizado de boa-fé, além de que não foi desconstituída no decorrer do processo.
A comprovada alienação aos Embargantes, ora apelados, do imóvel constrito anteriormente à própria propositura da ação afasta a configuração de fraude à execução.
Na esteira da jurisprudência firmada pela Corte Superior, entende este Sodalício, que é válido o contrato de compra e venda realizado antes da execução fiscal, senão vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO – VALIDADE - PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE POSSE DO TERCEIRO DE BOA-FÉ. SÚMULA N. 84/STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUMULA 303 DO STJ.
1. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é válido o contrato de compra e venda, sem a transcrição no registro imobiliário, para preservar o direito de posse do terceiro de boa-fé, conforme dispõe a Súmula n. 84/STJ.
2. Nos termos da Súmula 303 do STJ, em embargos de terceiros, a imposição do ônus da sucumbência é regida pelo princípio da causalidade, de modo que, se o embargante deu causa ao ajuizamento destes embargos de terceiro , deve arcar com o pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios.(N.U 0003663-98.2012.8.11.0051, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS DE TERCEIRO - FRAUDE À EXECUÇÃO - NÃO CONFIGURADA - CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA FIRMADO ANOS ANTES DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO E DA PRÓPRIA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - ARTIGO 185 DO CTN - NÃO AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ART 20, §4º DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Comprovado que o imóvel penhorado se encontra na posse de terceiro , em razão de contrato particular de promessa de compra e venda celebrado antes do ajuizamento da ação de execução fiscal contra o devedor, não há falar em fraude à execução , ainda que o contrato não tenha sido registrado no Ofício Imobiliário.
Os honorários advocatícios devem ser condizentes com a atuação do advogado e a natureza da causa, remunerando condignamente o labor profissional.
Verificado que o valor fixado a título de honorários advocatícios não condiz com a complexidade da causa apresentada, razoável se faz a sua redução, nos termos do artigo 20, §4º, do Código de Processo Civil.(N.U 0008509-67.2007.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/10/2017, Publicado no DJE 19/10/2017)

Portanto, a celebração do compromisso de compra e venda, ainda que não tenha sido levado a registro no Cartório de Registro de Imóveis, constitui meio hábil a impossibilitar a constrição do bem imóvel, discutido em execução fiscal, e impede a caracterização de fraude à execução. É desnecessária a transcrição no registro imobiliário de imóvel para preservação do direito de terceiro adquirente de boa-fé, afigurando-se possível para comprovar a validade do negócio jurídico o contrato de compra e venda, ex vi da já citada Súmula 84/STJ.
Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 1º de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR